Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 29272958, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA (ID: 10611952), ELOIZA NEVES GUIMARÃES (ID: 10611977) e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA (ID: 10612028). Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os documentos trazidos pelo exequente no ID: 30119153. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador